Tribunal: TRF3
Processo: 5000704-73.2024.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
210/549)

5000704-73.2024.4.03.6140

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000704-73.2024.4.03.6140

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NADIR GRECHI CALORIO

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO DA SILVEIRA FREDI - SP356447-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELTON FERNANDO GARCIA MARREGA - SP428377-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC No 136/2025. RECUSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer período de atividade especial e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER, bem como condenar ao pagamento de parcelas atrasadas com atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A sentença fixou a incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, além de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em recurso, o INSS sustentou a necessidade de aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021, e, após a vigência da EC no 136/2025, a incidência do INPC e de juros pela Taxa Selic subtraída de correção monetária no período anterior ao requisitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar o interesse recursal do INSS quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (ii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da EC no 136/2025, especialmente no período anterior e posterior à expedição do ofício requisitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a sentença fixou a citação como marco inicial, em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A EC no 136/2025 revogou integralmente o art. 3o da EC no 113/2021, passando a disciplinar apenas os acréscimos moratórios no período posterior à expedição do requisitório, o que gerou lacuna normativa quanto ao período anterior.

A aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 é inviável, pois o dispositivo foi revogado pela EC no 113/2021, sem previsão de repristinação, nos termos do art. 2o, § 3o, da LINDB.

A lacuna normativa deve ser suprida pelas regras gerais do Código Civil relativas ao inadimplemento das obrigações, notadamente os arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Nessa sistemática, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros legais correspondem à Taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, mantendo-se, na prática, a utilização da Taxa Selic como índice único no período anterior ao requisitório.

Para o período posterior à expedição do ofício requisitório, aplicam-se os critérios definidos no art. 3o da EC no 136/2025, com correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano ou a Taxa Selic, se ela for menor, conforme regulamentação administrativa vigente, até ulterior manifestação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para especificar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis a partir da vigência da EC no 136/2025.

Tese de julgamento: “1. A ausência de disciplina normativa pela EC no 136/2025 quanto ao período anterior ao requisitório autoriza a aplicação subsidiária dos arts. 389 e 406 do Código Civil; 2. A Taxa Selic permanece aplicável como índice único de atualização e juros no período anterior à expedição do requisitório; 3. Após a expedição do requisitório, aplicam-se os critérios previstos no art. 3o da EC no 136/2025, até ulterior deliberação do STF.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85; CPC, art. 496, § 3o, I; LINDB, art. 2o, § 3o; CC, art. 389; CC, art. 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 810, 1170 e 1361.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000704-73.2024.4.03.6140

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO DA SILVEIRA FREDI - SP356447-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELTON FERNANDO GARCIA MARREGA - SP428377-N

APELADO: NADIR GRECHI CALORIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face de sentença com o seguinte dispositivo:

“Por estes fundamentos, em relação ao reconhecimento da especialidade dos períodos de trabalho de 25/04/1995 a 23/07/1995 e 22/10/1995 a 18/11/2003, reconheço a ausência de interesse de agir, e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer como especiais os períodos de trabalho de 24/07/1995 a 21/10/1995 e de 19/11/2003 a 31/07/2012, bem como para condenar o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/205.522.801-8, desde a DER (14/11/2022), conforme regras do artigo 17 da EC 103/2019, consoante fundamentação. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no artigo 536 do Código de Processo Civil, defiro a efetivação da tutela específica da obrigação de fazer para o fim de implantar a aposentadoria, a partir da DER e DIP no 1o dia do mês vigente.

Insta salientar que a autora faz jus aos atrasados desde a DER, em 14/11/2022. Não há parcelas prescritas, considerando que a ação foi ajuizada em 18/06/2024.

As verbas vencidas e não adimplidas administrativamente serão pagas corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde a citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução do CJF em vigor na data da liquidação.

Em face da sucumbência mínima da autora, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do montante das prestações vencidas até a data da sentença, corrigidas monetariamente, a teor do art. 85, caput e §§ 2o e 3o, I, todos do Código de Processo Civil e Súmula no 111 do E. STJ.”

Sustenta, em razões recursais, que: 1) na vigência da EC no 113/2021, a Taxa Selic, enquanto índice composto de correção monetária e de juros de mora, deve incidir a partir da citação; e 2) com a vigência da EC no 136/2025 (09/09/2025), devem incidir o INPC e a Taxa Selic subtraída de correção monetária no período anterior à expedição do ofício requisitório, uma vez que a emenda constitucional tratou apenas dos acréscimos moratórios do período posterior, levando à aplicação subsidiária do artigo 41-A da Lei no 8.213/1991 e do artigo 406 do CC, na redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Houve contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, o INSS não tem interesse em recorrer do termo inicial dos juros moratórios, seja porque a sentença recorrida usou justamente a citação da autarquia como referência, seja porque o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, a que se referiu a decisão nos capítulos da condenação, prevê a citação para o início da mora.

A Emenda Constitucional no 136/2025, ao revogar expressa e integralmente o artigo 3o da EC no 113/2021, limitou-se efetivamente a fixar os acréscimos moratórios do período posterior à expedição do ofício requisitório, deixando de regular o período anterior, em ruptura do regime até então previsto:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 136, de 2025)

A revogação fez surgir uma lacuna na regulação da correção monetária e dos juros aplicáveis às condenações sofridas pela Fazenda Pública, exigindo o emprego da técnica de colmatação.

O suprimento não pode partir do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, uma vez que, apesar da validação da remuneração básica dos depósitos de caderneta de poupança como taxa de juros, com a inconstitucionalidade apenas do critério de atualização monetária (TR), na forma dos Temas 810, 1170 e 1361 do STF, ele foi revogado pela EC no 113/2021, sem que tenha sido prevista qualquer repristinação na EC no 136/2025 – na ausência de previsão expressa, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência, conforme o artigo 2o, §3o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

A colmatação da lacuna deve vir do Código Civil, enquanto norma geral sobre inadimplemento de obrigações a ser empregada na falta de legislação específica. Segundo os artigos 389 e 406, com a redação dada pela Lei no 14.905/2014, o critério de atualização monetária deve corresponder à variação do IPCA e os juros legais, à Taxa Selic, da qual deve ser deduzido índice de correção monetária, pela natureza mista do referencial usado para operações de crédito no mercado financeiro:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Produção de efeitos

Nessa conjuntura, a partir da vigência da EC no 136/2025, permanece a Taxa Selic como critério de atualização monetária e de juros de mora no período anterior à expedição do ofício requisitório. A aplicação não decorre mais de lei específica da Fazenda Pública, como ocorria na vigência da EC no 113/2021, mas de suprimento de lacuna, a ser extraído dos artigos 389 e 406 do CC.

A especificação, assim, é necessária, ainda mais diante da constatação de que o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal a que se referiu a sentença recorrida não incorporou ainda as mudanças trazidas pela EC no 136/2025.

Relativamente ao período posterior à expedição do ofício requisitório, a correção monetária e os juros de mora devem seguir o artigo 3o da EC no 136/2025, especificamente a variação do IPCA e juros de 2% ao ano ou a Taxa Selic, se ela for inferior à soma daqueles. A despeito da existência da ADI 7873, da qual consta, como um dos fundamentos, a invalidade da taxa de juros simples de 2% ao ano, o pedido de medida cautelar ainda não foi analisado, sendo que o Conselho da Justiça Federal (Resolução 983/2026) e o Conselho Nacional de Justiça (Provimento no 207/2025) expediram regulamentação, no sentido de se aplicar a taxa nos valores requisitados à Fazenda Pública Federal até posterior decisão do STF.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço de parte da apelação e dou provimento ao recurso na parte conhecida, para especificar os acréscimos moratórios cabíveis a partir da vigência da EC no 136/2025.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC No 136/2025. RECUSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer período de atividade especial e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER, bem como condenar ao pagamento de parcelas atrasadas com atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A sentença fixou a incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, além de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Em recurso, o INSS sustentou a necessidade de aplicação da Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021, e, após a vigência da EC no 136/2025, a incidência do INPC e de juros pela Taxa Selic subtraída de correção monetária no período anterior ao requisitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar o interesse recursal do INSS quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (ii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública após a vigência da EC no 136/2025, especialmente no período anterior e posterior à expedição do ofício requisitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois a sentença fixou a citação como marco inicial, em conformidade com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A EC no 136/2025 revogou integralmente o art. 3o da EC no 113/2021, passando a disciplinar apenas os acréscimos moratórios no período posterior à expedição do requisitório, o que gerou lacuna normativa quanto ao período anterior.

A aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 é inviável, pois o dispositivo foi revogado pela EC no 113/2021, sem previsão de repristinação, nos termos do art. 2o, § 3o, da LINDB.

A lacuna normativa deve ser suprida pelas regras gerais do Código Civil relativas ao inadimplemento das obrigações, notadamente os arts. 389 e 406, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Nessa sistemática, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros legais correspondem à Taxa Selic deduzida do índice de correção monetária, mantendo-se, na prática, a utilização da Taxa Selic como índice único no período anterior ao requisitório.

Para o período posterior à expedição do ofício requisitório, aplicam-se os critérios definidos no art. 3o da EC no 136/2025, com correção pelo IPCA e juros de mora de 2% ao ano ou a Taxa Selic, se ela for menor, conforme regulamentação administrativa vigente, até ulterior manifestação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para especificar os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis a partir da vigência da EC no 136/2025.

Tese de julgamento: “1. A ausência de disciplina normativa pela EC no 136/2025 quanto ao período anterior ao requisitório autoriza a aplicação subsidiária dos arts. 389 e 406 do Código Civil; 2. A Taxa Selic permanece aplicável como índice único de atualização e juros no período anterior à expedição do requisitório; 3. Após a expedição do requisitório, aplicam-se os critérios previstos no art. 3o da EC no 136/2025, até ulterior deliberação do STF.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 100; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85; CPC, art. 496, § 3o, I; LINDB, art. 2o, § 3o; CC, art. 389; CC, art. 406; Lei no 8.213/1991, art. 41-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 810, 1170 e 1361.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer de parte da apelação do INSS e dar provimento ao recurso na parte conhecida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão